Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-75.2021.8.26.0626
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA – RECONHECIDO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM PLENÁRIO EM LIBERDADE – ESTABELECIDAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 391, I E IV, DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.